Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – Na situação dos autos, está ausente a comprovação da probabilidade do direito, uma vez que a sua análise demanda a observância do contraditório, pois as provas carreadas aos autos com a inicial, embora tenham o condão de apontar falhas estruturais no condomínio Agravado, não são capazes de subsidiar o deferimento de tutela satisfativa, em liminar, sem a devida formação da relação jurídico-processual. Além disso, também não se verifica o perigo na demora, porque não há demonstração inequívoca de que as falhas apontadas apresentem risco à estrutura predial e, também, à saúde da Agravante. Desse modo, por entender que a situação dos autos demanda a formação do contraditório e não representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito, nos termos do artigo 300 do CPC.

Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.